Tribunal: TCU
Processo: 040.990/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2037/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.990/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza Borges dos Santos (XXX.450.790-XX); Isabele Corino Klein (XXX.518.020-XX); Jeniffer Jaiza Machado Jardim (XXX.357.370-XX); Katia dos Santos Martins (XXX.382.810-XX); Luciano Ferreira da Silva (XXX.197.150-XX); Luciano Reis Veiga (XXX.879.030-XX); Natalia Bolson Dotto (XXX.215.860-XX); Taise Goncalves da Luz (XXX.127.750-XX); Tayna de Jesus Nunes (XXX.574.500-XX); Ubiratan Barcellos Vianna (XXX.521.290-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.